Tribunal: TJBA
Processo: 8016723-91.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016723-91.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

Advogado(s)
:
ELIENAI MONTEIRO DA SILVA, HUDSON MARTINS MARQUES

APELADO: LUCAS EVANGELISTA DIAS FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO BORGES JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016723-91.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante
LUCAS EVANGELISTA DIAS FILHO
e como embargada
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator